Tribunal: TJSP
Processo: 0014406-04.2012.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Taxa de gravame. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Contrato firmado antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, não evidenciada onerosidade excessiva na taxa de gravame. Licitude de sua cobrança.

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Taxa de gravame. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Contrato firmado antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, não evidenciada onerosidade excessiva na taxa de gravame. Licitude de sua cobrança. Tarifa de serviços de terceiros. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização das despesas. Avaliação de bens e Registro de contrato. Exclusão das tarifas por falta de comprovante de realização das despesas. Repetição de indébito de forma simples. Sucumbência mantida. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163712
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014406-04.2012.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado JOSE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014406-04.2012.8.26.0229 -Voto no 17.315
2
Apelação Cível
Processo no 0014406-04.2012.8.26.0229
Comarca: 2a Vara Judicial Hortolândia
Apelante: Banco Itaucard S.A.
Apelado: Valdevino José dos Santos.
Voto no 17.315
Apelação
Cível.
Ação
Revisional.
Sentença
de
parcial
procedência. Inconformismo da ré. Tarifas administrativas.
Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Taxa de
gravame. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Contrato
firmado antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, não evidenciada onerosidade excessiva na taxa
de gravame. Licitude de sua cobrança. Tarifa de serviços de
terceiros. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de
realização das despesas. Avaliação de bens e Registro de contrato.
Exclusão das tarifas por falta de comprovante de realização das
despesas. Repetição de indébito de forma simples. Sucumbência
mantida. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 98/104, que, em ação
revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
determinar a exclusão da cobrança de serviços de terceiros,
avaliação, registro de contrato, gravame, revendo-se os valores da
parcela ou restituindo o excesso, acaso quitado o contrato, de forma
simples, não provada má-fé, julgando improcedentes os demais
pedidos, na forma fundamentada.
Em razão da sucumbência recíproca, pela
autonomia da verba, condenou cada parte em honorários advocatícios
ao patrono da parte contrária, estes fixados em 10% do valor da
causa, atualizada bem como no pagamento de metade das custas
(50%)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014406-04.2012.8.26.0229 -Voto no 17.315
3
A ré, não conformada com a decisão, apela (fls.
107/115).
Alega que as tarifas são legais, desde que
previstas em contrato, e que, no caso em tela, se encontrava presente
a
regulamentação
do
Conselho
Monetário
Nacional,
a
correspondência a serviços efetivamente prestados e a previsão clara
e expressa em contrato.
Argumenta que o registro de contrato é
ressarcimento pelo registro do contrato de financiamento em cartório
ou no DETRAN, atendendo determinação legal, sendo evidente a
necessidade do registro, por força de lei. Assim é devido o
ressarcimento, pois os encargos do registro são do comprador.
Explica que a realização do serviço cobrado
pelo registro de contrato se confirma pelo não cancelamento do
gravame, vez que, nos termos da Portaria 65 do DETRAN, o contrato
não registrado tem seu gravame automaticamente baixado no prazo
de 30 dias, o que não é o caso dos autos.
Sustenta que a tarifa de avaliação de bens
dado em garantia só se aplica a veículos usados e tem por finalidade
beneficiar o cliente, garantindo um financiamento isento de
irregularidades ou pendências no veículo, incluindo análise da
regularidade documental.
Aduz que, se não houve no processo nenhuma
reclamação do apelado sobre problemas com IPVA, multas ou
qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o veículo
objeto do contrato, resta evidente que houve a efetiva prestação do
serviço, e foi totalmente cumprido o serviço ofertado pela tarifa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014406-04.2012.8.26.0229 -Voto no 17.315
4
Assevera que o ressarcimento dos serviços de
terceiros se refere ao reembolso dos custos da comissão devida à
concessionária por conta dos serviços e facilidades prestados ao
cliente. Caso o cliente não quisesse arcar com essa despesa, bastava
recorrer ao financiamento na agência, porém, não teria a conveniência
de ter aprovado seu crédito aos finais de semana, no mesmo
momento da compra do veículo.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença, reconhecendo a legalidade das
tarifas.
O apelado não apresentou contrarrazões.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional, cujo objeto é o
contrato de financiamento de fls. 17/21.
A r. sentença, no caso, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, determinando a exclusão da cobrança de
serviços de terceiros, avaliação, registro de contrato, gravame,
revendo os valores da parcela ou restituindo o excesso, acaso quitado
o contrato, de forma simples, não provada má-fé da ré.
Por esses motivos a ré se insurge.
No que diz respeito à taxa de gravame (R$
42,11), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou as seguintes teses:
“(...) 2. Teses fixadas para os fins do art. 1.040

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014406-04.2012.8.26.0229 -Voto no 17.315
5
do CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora (...)”.
Assim, sendo o contrato celebrado antes de
25/02/2011, e não evidenciada onerosidade excessiva no valor de R$
42,11, lícita foi a cobrança da taxa de gravame.
Contudo, sorte diversa assiste à recorrente
sobre a tarifa de avaliação de bem (R$ 209,00), os serviços de
terceiros (R$ 890,40) e tarifa de registro (R$ 50,00).
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, também em sede de recurso especial repetitivo
(1.578.553/SP), fixou as seguintes teses:
“(...) 2. Teses fixadas para os fins do art. 1.040
do CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014406-04.2012.8.26.0229 -Voto no 17.315
6
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)”.
E, da análise dos autos, não se encontra prova
de especificação de todos esses serviços, nem de que eles foram
efetivamente prestados ao consumidor, nem que a ré despendeu essa
quantia com serviços de terceiros para transferir esse custo ao autor.
Sabidamente, os veículos são comercializados
em concessionárias e lojas próprias a este tipo de comércio, onde,
diretamente, é feito o contrato de financiamento com a instituição
financeira, contudo, no caso, esta não produziu prova do custo desta
cooperação para realizar o repasse ao cliente.
Assim sendo, se a ré não trouxe a prova de
que realizou essa despesa, ilícita a cobrança de tarifa de serviços
terceiros (R$ 890,40).
Com relação à cobrança da tarifa de avaliação
de bem, no caso, o veículo financiado (e dado em garantia) é um
carro usado (que necessita de avaliação), o dado efetivo nos autos é
o de que a ré, com a interposição da apelação, demonstrou que houve
a realização da avaliação, mas não que realizou a despesa que
enseje transferir esse custo ao autor.
Sabidamente, o mercado como regra (e os
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais publicadas
(Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos veículos. Logo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014406-04.2012.8.26.0229 -Voto no 17.315
7
se na particularidade do financiamento, a instituição financeira se
serve de um avaliador específico, não pode deixar de produzir sua
prova do custo para realizar o repasse ao cliente.
Pelos mesmos argumentos acima, ou seja,
ausência de prova da realização de qualquer registro de contrato e
despesas, inviável a cobrança de rubrica.
Desta forma, resta ao autor, direito seu, ter
restituídas as importâncias da tarifa avaliação de bem (R$ 209,00),
serviços de terceiros (R$ 890,40) e tarifa de registro de contrato (R$
50,00).
A restituição deverá acontecer na forma
simples conforme determinado na r. sentença, pois não se vislumbra
má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência
de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no AREsp
460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j.
03/04/2014).
A quantia a devolver, deverá sofrer correção
monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios
desde a citação.
Provido em parte o recurso, somente para
declarar lícita a cobrança do gravame, os ônus sucumbenciais ficam
integralmente mantidos, como lançados na sentença, em razão da
sucumbência recíproca das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014406-04.2012.8.26.0229 -Voto no 17.315
8
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator